Tribunal: STF
Processo: HC 204896
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida cautelar, impetrado por Vinícius Silva Soalheiro Xavier e outros, em favor de Clemente Lucas dos Santos, contra decisão monocrática proferia pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 145.090/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por CLEMENTE LUCAS DOS SANTOS contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no HC n.º 1.0000.21.028369-3/000, assim ementado: "HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO –AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – VIA IMPRÓPRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. 2 - Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura. 3 - Matérias fático-probatórias não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. 4 - Quanto à aplicação do princípio da consunção, que ensejaria o trancamento parcial da ação penal, para a devida análise da relação entre as duas condutas, haveria a necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incabível na estreita via do writ." (e-STJ, fl. 73) Em razões, alega o recorrente que uma simples leitura da denúncia – sem revolvimento probatório – é suficiente para demonstrar o constrangimento ilegal. Isso porque, ao mesmo tempo em que a denúncia narra que o recorrente utilizou a arma para o cometimento do homicídio, ela lhe imputa a prática de dois crimes autônomos. Afirma que não existe fato que permita a imputação do delito do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, na medida em que a figura típica, no contexto, é absorvida pelo tipo penal do art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal. Aponta aplicável ao caso o princípio da consunção. Pugna pelo trancamento parcial da Ação Penal n.º 0718.21.000042-5, relativamente ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento, uma vez que o suposto porte de arma é narrado, única e exclusivamente, no contexto do homicídio qualificado. Sem contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso (eSTJ, fls. 107-111). É o relatório” (eDOC 6, p. 1)
    No presente HC, a defesa reitera os fundamentos deduzidos no STJ e alega excesso de prazo para prolação da sentença.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Isso porque, segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. 
    No ponto, destaco os seguintes precedentes: 
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 
    5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017) 
    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 
    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 
    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 
    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009) 
    Com efeito, no caso concreto não é possível decidir pelo trancamento da ação penal, ante a indiscutível necessidade de se imiscuir, profundamente, no conjunto fático-probatório dos autos, ao se considerar o momento procedimental na origem e os limites cognitivos do habeas corpus em Tribunal Superior. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente